Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, por ter agredido sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de juntada das mídias da audiência; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a ocorrência de legítima defesa ou ausência de dolo; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento comportam alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois não há demonstração de prejuízo, e os registros audiovisuais encontram-se disponíveis nos autos, além de inexistir impugnação quanto ao conteúdo dos depoimentos transcritos na sentença.
4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e demais elementos informativos coligidos.
5. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, coerente e harmônico com as declarações prestadas na fase inquisitorial e corroborado pelas provas periciais.
6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em consonância com outros elementos probatórios.
7. A versão defensiva não encontra respaldo nos autos, apresentando inconsistências e divergências, inclusive em relação ao depoimento de testemunha, não sendo apta a afastar a responsabilidade penal.
8. Não se configura legítima defesa, uma vez que as lesões descritas são compatíveis com a narrativa da vítima e incompatíveis com a versão de contenção moderada apresentada pelo réu.
9. Mantém-se a incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, diante da comprovação de que o fato ocorreu em contexto de violência doméstica e de relação íntima de afeto, nos termos da Lei n.o 11.340/2006.
10. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência.
11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme orientação da Súmula 269 do STJ e precedentes.
12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, diante da violência empregada e das condições pessoais desfavoráveis do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial semiaberto.
3. A configuração da violência doméstica independe de reiteração de condutas, bastando a prática de agressão no âmbito de relação íntima de afeto.